Tribunal: TCU
Processo: 028.532/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão da Sra. Tamara Pinheiro da Silva (CPF XXX.330.937-XX) ao cargo de Analista Administrativo do Hospital Federal de Ipanema/HFI do Rio de Janeiro/HFI/RJ/Ministério da Saúde, sob o regime da Lei 8.745/1993; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1 considerar legal e ordenar o registro do ato de admissão em favor de Tamara Pinheiro da Silva (CPF XXX.330.937-XX) ao cargo de Analista Administrativo do Hospital Federal de Ipanema/HFI do Rio de Janeiro/HFI/RJ (peça 2); e 9.2 dar ciência deste Acórdão ao Hospital Federal de Ipanema/HFI do Rio de Janeiro/HFI/RJ/Ministério da Saúde, informando-lhe que o teor integral desta deliberação estará disponível no endereço eletrônico: www.tcu.gov.br/acordaos.